Tribunal: TJPA
Processo: 0007064-33.2017.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007064-33.2017.8.14.0056

APELANTE: JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA, LOURIVAL MONFREDO CAMARAO JUNIOR, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EFETUADA PELA LEI Nº 14.230/21.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL QUE SE IMPÕE.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O

EXMO.

SR.

DESEMBARGADOR

ROBERTO

GONÇALVES

DE

MOURA

(RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA e LOURIVAL MONFREDO CAMARÃO JÚNIOR visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA que, nos autos da AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, C/C PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, proc. nº 0007064-33.2017.8.14.0056, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base nas provas produzidas no presente

processo,

explanadas na fundamentação, com fulcro no artigo

487, inciso I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O

PEDIDO

DE

CONDENAÇÃO

POR

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA,

CONDENANDO

Lourival

Monfredo

Camarão

Junior

pela

prática

do

ato

de

improbidade

administrativa, previsto nos artigos 9, XI e XII, art. 10, caput e

inciso I, art, 11 caput, todos da Lei n. 8.429/92 e
CONDENANDO

José Hilton Pinheiro de Lima
art. 10, caput e inciso I, VII e XII,

art,

11

caput,

pelo

que

aplico

as

sanções

do

art.

12,

da

mesma

lei:

i.

Condeno
Lourival Monfredo Camarão Junior
, à reparação

integral
de todos os valores recebidos de 18 de outubro de

2000 à 02 de janeiro 2005, após a exoneração no cargo em

comissão

de

tesoureiro

enquanto

permaneceu

recebendo

valores

da

administração

sem

desenvolver

atividades,

considerando a remuneração de um Agente Administrativo do

Poder Executivo Municipal de São Sebastião da Boa Vista/PA

e

com

a

atualização

adequada

dos

valores
;

ii.

Determino a perda da função pública de Lourival Monfredo

Camarão Junior
, caso ainda esteja vinculado ao Poder Executivo

Municipal de São Sebastião da Boa Vista/PA. Deixo de condenar

José

Hilton

Pinheiro

de

Lima

à

perda

da

função

pública

por

não mais ocupar o cargo de Prefeito Municipal de São Sebastião da

Boa

Vista/PA.

iii.

Ficam

também

proibidos

os

senhores

Lourival

Monfredo

Camarão Junior
e
José Hilton Pinheiro de Lima
de contratar

com

o

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou

creditícios,

direta

ou

indiretamente, ainda que por intermédio

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de

cinco

anos.

iv.

Declaro nulo de pleno direito o Decreto nº 189, de 29 de

março

de 2017
, por não ter obedecido os parâmetros legais da

Lei

102/03

-

GPM.

Deixo

de

condenar

os

réus

ao

ressarcimento

de

verbas

posteriores

a

2005

e

anteriores a 2017 porquanto não houve

comprovação

de

terem

sido

recebidas

ou

solicitadas.

Condeno

os

réus

ao

pagamento

das

custas

e

das despesas

processuais.

Após o trânsito em julgado, encaminhem os autos ao Ministério

Público

para

fiscalizar

o

pagamento

da

condenação.

Publique-se,

registre-se

e

intimem-se.

Cumpra-se.

De

Tailândia

para

São

Sebastião

da

Boa

Vista/PA,

29

de

julho

de

2021.

CHARBEL

ABDON

HABER

JEHA

Em suas razões (id. 7765302) o apelante José Hilton sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença
a quo
, em razão da inexistência de conduta dolosa, bem como da falta de nexo de causalidade com o dano ao erário.

Sustenta, ainda, ser indispensável a presença de conduta dolosa ou culposa do agente público ao praticar o ato de improbidade administrativa, especialmente em relação ao tipo previsto no art. 11 da Lei 8.429⁄92, especificamente por lesão aos princípios da Administração Pública, que admite manifesta amplitude em sua aplicação.

Alega, a ausência de demonstração concreta do dano ao erário, além da ausência de dolo específico e de elemento subjetivo.

Sustenta que não há prova nos autos de que agiu com dolo e má-fé, alegando-se apenas autorizou o reingresso de um agente concursado na Administração Pública, portanto não houve intenção de causar prejuízo, ou muito menos de atentar contra qualquer princípio da Administração Pública.

Explica que a conduta ímproba não pode ser confundida com simples ato de ilegalidade, uma vez que se caracterizam por condutas diferentes.

Menciona que é dever da Administração Pública, nos termos da Súmula 473/STF, anular os seus atos viciados, e que não se vislumbra qualquer ilegalidade, no caso, na conduta da Administração, ao contrário, a reintegração se deu em decorrência do poder que tem a Administração de se autotutelar e corrigir suas falhas.

Menciona diversos julgados em abono de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e a reforma da sentença, para que seja absolvido da condenação de improbidade administrativa, nos termos que expõe.

Da mesma forma Lourival Monfredo Camarão Júnior apresentou recurso de apelação (id. 7765312), arguindo, preliminarmente, a prescrição das sanções previstas na LIA para o presente caso.

No mérito, sustentou que a decisão do juízo foi
ultra petita
, além da ausência de responsabilidade civil de sua parte por improbidade administrativa, ante a flagrante inexistência de culpa ou dolo de sua conduta, bem como a inexistência de dano ao erário ou de violação aos princípios da Administração Pública (arts. 10 e 11 da Lei n° 8.429/92).

Menciona diversos julgados em abono de sua tese.

Pugna, ao final, pelo acolhimento da preliminar de prescrição das verbas recebidas entre 2000 e 2005 pelo recorrido e, no mérito, pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença apelada, julgando-se totalmente improcedente os pedidos formulados na ação.

O Ministério Público do Estado do Pará ofertou contrarrazões aos apelos (
id. 7765314 e id. 7765317
), oportunidade em que rechaçou todos os argumentos aduzidos pelos ora recorrentes, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Certidão de tempestividade dos recursos de apelações cíveis e das contrarrazões (id. 10797484, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 19988135, págs. 1/7, ratifica
in totum
as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de São Ssebastião da Boa Vista/PA, nos termos do art. 4º da Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações e passo a julgá-las de forma conjunta.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

DA PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LIA.

Sustentou-se a prescrição das sanções previstas na LIA, uma vez que a contagem do prazo prescricional para a aplicação da Lei 8.429/92 seria de 5 (cinco) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Todavia, não deve ser acolhido o argumento, tendo em vista que o prazo prescricional para ressarcimento dos danos ao erário público, de acordo com a jurisprudência, só existe quando não consistir em ato de improbidade.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIAMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco anos.

Jurisprudência.

III - O acórdão recorrido contraria entendimento desta Corte, uma vez que é a instauração do processo administrativo que interrompe a prescrição e não a notificação do devedor.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.991.967/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO

CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA

DO STJ. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NÃO

DECORRENTE

DE

ATO

DE

IMPROBIDADE.

PRESCRIÇÃO.

PRAZO.

CINCO

ANOS.

I

-

Trata-se,

na

origem,

de

ação

ordinária objetivando a condenação para que seja devolvida

quantia

indevidamente

recebida,

no

período

compreendido

entre dezembro de 1996 a novembro de 1997. Na sentença,

julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença

foi

mantida.

Esta

Corte

deu

provimento

ao recurso especial

para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada. II -

Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de

ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de

improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco

anos. Confira-se: AREsp 1441458/RS, Rel. Ministro MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

20/10/2020, DJe 17/11/2020; REsp 1318938/MG, Rel. Ministro

OG

FERNANDES,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

26/11/2019,

DJe 29/11/2019 AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, Rel. Ministro

Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe

20/9/2019;

AgInt

no

REsp

n.

1.559.407/SC,

Rel.

Ministra

Regina

Helena

Costa,

Primeira

Turma,

julgado

em

24/4/2018, DJe

3/5/2018.

III

-

Portanto,

correta

a

decisão

que

deu

provimento

ao

recurso

especial para reconhecer a prescrição

da pretensão da agravada. Evidenciado o distinguishing em

relação

a

situação

fática,

não

se

verifica

nenhuma

incompatibilidade da decisão com o entendimento firmado pelo

STF no RE 852.475/SP. A matéria também foi pacificada na

Suprema

Corte

no

RE

669.069/MG.

IV

-

Agravo

interno

improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1835383 RJ 2019/0259917-3,

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento:

01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe

14/06/2021)

Conforme entendimento pacificado,

compreende-se

que

a

prescrição irá

ser

aplicada

somente

quando
a pretensão de ressarcimento de
danos

ao

erário

não

for

oriundo

de

ato

de

improbidade

administrativa, o que não é o caso dos autos.

Por

esse

motivo,

rejeito

a

preliminar.

MÉRITO.

Cuidam os autos de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação dos apelantes, sendo
Lourival Monfredo Camarão Júnior
condenado nos termos dos artigos 9º, XI e XII, 10,
caput
e inciso I, 11,
caput
, e
José Hilton Pinheiro de Lima
, condenado com fulcro nos artigos 10,
caput
, inciso I, VII e XII, 11
caput
, todos da Lei nº 8.429/92, nas sanções do artigo 12 da mesma lei.

Inicialmente, esclareço que no curso do trâmite processual da presente ação, sobrevieram alterações legislativas no fundamento legal em que foi baseado o pedido de condenação dos oras recorrentes.

Sobre o tema, observa-se que a Lei nº 8.429/92 divide os atos de improbidade administrativa entre aqueles que importam em enriquecimento ilícito em razão do recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 9º), os que causam prejuízo ao erário por ação ou omissão dolosa (art. 10) e aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11). Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado que se trata de conduta que somente poderá ser tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Ressalte-se que no que diz respeito à improbidade administrativa, a nova Lei nº 14.230/2021 previu expressamente que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º).

À vista desse quadro, não resta dúvida sobre a aplicação retroativa das alterações benéficas aos réus das demandas que versam sobre improbidade administrativa promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na LIA.

Inclusive, sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 1199, firmou o entendimento de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, senão vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA.
APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI
). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

Com a
eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) trouxe disposições inovadoras sobre o dolo, não sendo dispiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei mencionada:

Art. 1º. (...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º, da Lei 8.429/92, ainda estabelece que “a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade".

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório dos autos não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

No caso deste processado, verifica-se que o recorrente
José

Hilton

Pinheiro

de

Lima,
ex-prefeito, foi
condenado, com fulcro nos arts. 10,
caput
, inciso I, VII e XII, art. 11
caput
, todos da Lei nº 8.429/92, nas sanções do art. 12, da mesma lei, por supostamente ter facilitado a incorporação do dinheiro público ao patrimônio de quem não poderia estar exercendo atividade na Administração Pública por falta de concurso público, porquanto reitegrara aos quadros da Administração determinado cidadão, havendo com isso violado os princípios da honestidade, lealdade às instituições e moralidade administrativa ao utilizar dolosamente artifícios ilícitos com objetivo de burlar a lei.

Na espécie, contudo, verifico a ausência de prova quanto ao dolo específico de causar dano ao erário, pois, conforme consta dos autos, a reintegração do servidor baseou-se em parecer da Assessoria Jurídica do Município do São Sebastião da Boa Vista (id. 7765284, pág. 37), exarado com fundamento nos arts. 53 e 54 da Lei nº 9.784/99, e onde constou que configuraria ato arbitrário e ilegal manter servidor efetivo afastado de seu cargo, sem o devido procedimento administrativo ou ato administrativo que o afastasse de suas atribuições, sendo, diante disso, publicado o Decreto nº 189, de 29 de março de 2017, assinado pelo recorrente, reintegrando o servidor em questão ao cargo público de provimento efetivo de agente administrativo (id. 7765284, pág. 28).

Assim, na hipótese, não pode ser atribuído ao apelante ato que importe em má-fé, considerando-se que apenas autorizou o reingresso de um agente concursado na Administração Pública, de modo que sua conduta não pode configurar conduta ímproba passível de responsabilização, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92.

Além disso, a configuração da conduta ímproba demanda o elemento subjetivo do agente, não mais se admitindo a modalidade culposa nas hipóteses de atos que acarretem lesão ao erário, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.

Dito isso, tendo em conta que a parte autora não demonstrou o dolo específico na conduta do ora recorrente, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Em relação ao recorrente Lourival Monfredo Camarão Júnior, alega-se, inicialmente, que a decisão do juízo
a quo
seria

ultra petita
, uma vez que não foi pedido na exordial que o apelante fosse condenado à reparação integral dos valores recebidos de 18/10/2000 a 2/1/2005, referentes ao

exercício do cargo de agente

administrativo.

In casu
, verifico que a sentença proferida pelo juiz de origem

não
incorreu em

erro
ultra petita
, visto que analisou questão que foi objeto da lide (id. 28200846), ou seja, o recorrido
requereu a condenação do apelante nas sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da LIA, que importam em devolução de valores auferidos indevidamente, havendo, conforme já pontuado, o juízo monocrático condenado o recorrente à
reparação integral dos valores recebidos nos anos de 2000 a 2005, fazendo-o nestes termos,
in verbis
:

(...)

i.

Condeno

Lourival

Monfredo

Camarão

Junior
,

à

reparação

integral

de

todos

os

valores

recebidos

de

18

de

outubro

de 2000 à 02 de janeiro 2005, após a exoneração no cargo em

comissão

de

tesoureiro

enquanto

permaneceu

recebendo

valores

da

administração

sem

desenvolver

atividades,

considerando a remuneração de um Agente Administrativo do

Poder Executivo Municipal de São Sebastião da Boa Vista/PA

e

com

a

atualização

adequada

dos

valores
;

Desse modo, cuido que o julgamento do juízo
a quo
não possui vício, de forma que não se pode falar em julgamento
ultra petita
, na medida em que o julgador observou os limites estabelecidos na lide.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar em questão.

Em relação ao mérito, observa-se que o recorrente,
Lourival Monfredo Camarão Júnior
, foi
condenado com fulcro nos artigos 9º, XI e XII, 10,
caput
e inciso I, 11,
caput
, todos da Lei nº 8.429/92, nas as sanções do art. 12, da mesma lei, por supostamente ter recebido remuneração, nos anos de 2000 a 2005, sem qualquer vínculo com a Administração Pública municipal e sem desenvolver qualquer atividade durante esse período.

Segundo consta nos autos, o recorrente trabalhou na Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista/PA desde janeiro de 1969, exercendo funções temporárias e comissionadas até o ano de 1991, quando foi nomeado para exercer a função de tesoureiro do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais (IAPSM).

No ano de 1995 foi realizado concurso público, ocasião em foi aprovado e classificado para a função de agente administrativo, sendo então, através do Decreto Municipal nº 009/97 (id. 77665282, pág. 15), nomeado pelo prefeito à época, Sr. Benedito Odival Oliveira Gomes, para exercer a função de tesoureiro municipal. Posteriormente, através do Decreto Municipal nº 039/99 (id. 7765282, pág. 12), foi nomeado para o cargo de provimento efetivo de agente administrativo, em virtude de ter sido aprovado no concurso público antes mencionado.

Em seguida, o Decreto Municipal nº 028/2000 (id. 7765282, pág. 11) exonerou o recorrente do cargo de assessor B, lotado no gabinete do prefeito, para assumir o cargo efetivo de agente administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Em novembro de 2000, verifica-se que o apelante requereu informações sobre sua situação funcional, mas tal requerimento nunca foi respondido, permanecendo recebendo sua remuneração sem registro de lotação até o mês de janeiro de 2005, quando a prefeitura municipal suspendeu o pagamento.

No ano de 2017 a apelante requereu sua reintegração ao cargo de agente administrativo, pleito esse deferido com a edição do Decreto Municipal nº 189/2017 (id. 7765282, pág. 18), sendo então lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, constando ainda dos autos, de acordo com o testificado pelo Secretário Municipal de Administração (id. 7765286, pág. 10), que o servidor foi reintegrado ao cargo que ocupava por meio do Decreto 189/2017, não tendo recebido qualquer valor referente ao período de 2005 a fevereiro de 2017, e, ainda, que não haveria qualquer requerimento do servidor reinvindicando parcelas remuneratórias dos anos anteriores a março de 2017.

Constam dos autos também recibos de pagamento em favor do apelante de vencimentos como agente administrativo, com lotação na Secretaria de Meio Ambiente, nos períodos de novembro de 2003 a dezembro de 2004 (id. 7765286, págs. 36/49).

Feita essa explanação, observo que, conforme afirmado na peça vestibular, o ora apelante teria enriquecido ilicitamente ao ser reintegrado em cargo público indevidamente, fato que configuraria ato de improbidade administrativa ante o recebimento de vantagens ilícitas pelo período em que ficou afastado de suas funções, atentando contra os princípios da administração pública.

Inicialmente, vale destacar que, conforme declaração do Diretor do Departamento de Recursos Humanos da prefeitura municipal de São Sebastião da Boa Vista, o ora recorrente faz parte dos quadros de servidores efetivos da referida municipalidade no cargo de agente administrativo (id. 7765285, pág. 27) e que durante o período de 2000 a 2005 percebeu a remuneração correspondente ao referido cargo, consoante recibos de pagamento de remuneração, com lotação na Secretaria de Meio Ambiente (id. 7765286, págs. 36/49), extraindo-se ainda dos autos que, nos termos do Decreto Municipal nº 039/99 (id. 7765282, pág. 12), foi o recorrente, de fato, na forma como já ressaltado, nomeado para o cargo supramencionado, de provimento efetivo, em virtude de ter sido aprovado no concurso público, tendo sido lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças mediante o Decreto Municipal nº 028/2000 (id. 7765282, pág. 11).

Destaco que, de acordo ainda com o processado, o recorrente teve suspenso o pagamento de sua remuneração em janeiro de 2005 de maneira que se mostrou arbitrária e ilegal, já que tal providência foi adotada sem o devido processo administrativo.

Cumpre anotar, sobre esse ponto, que, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, firmou-se entendimento no sentido de que a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal (AI 623.854 AgR/MA), o que não ocorreu no caso dos autos.

Analisando ainda os autos, percebo que em relação ao período posterior a 2005 e anteriores a 2017 não houve comprovação de terem sido recebidas ou solicitas pelo ora recorrente qualquer pagamento de verbas decorrentes do período em que esteve afastado do cargo, isso inclusive testificado pelo Secretário Municipal de Administração (id. 7765286, pág. 10).

Já no ano de 2017 nota-se que o recorrente apresentou requerimento junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista expondo sua situação e solicitando sua reintegração ao cargo que antes ocupava, sendo encaminhada tal solicitação para análise da Assessoria Jurídica da Prefeitura do Município do São Sebastião da Boa Vista que, em parecer (id. 7765284, pág. 37), foi favorável a sua reintegração, com fundamento nos arts. 53 e 54 da Lei nº 9.784/99, dado que configuraria ato arbitrário e ilegal manter servidor efetivo afastado de seu cargo, sem que houvesse a instauração de procedimento administrativo ou fosse expedido ato administrativo que o afastasse de suas atribuições.

Diante do quadro supra foi publicado pelo então prefeito à época o Decreto nº 189, de 29 de março de 2017, reintegrando o recorrente ao seu cargo público de provimento efetivo de agente administrativo, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças (id. 7765284, pág. 28), mostrando, assim, a reintegração do recorrente ao serviço público, transparente, regular e lícita.

Destaca-se que a partir da reintegração, o recorrente passou a exercer suas atividades funcionais regularmente, recebendo, por isso, contrapartida pelo trabalho executado, ou seja, a remuneração atinente ao cargo de provimento efetivo para o qual fora

aprovado em concurso público.

Desta forma, não se vislumbra, no caso, a caracterização de dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Por fim, vale destacar que o ato ímprobo, além de ilegal, deve ser pautado na desonestidade, deslealdade funcional e má-fé, além de constituir dano ao erário, o que não é a hipótese dos autos.

Dito isso, considerando que a parte autora não demonstrou o dolo específico na conduta do recorrente em questão, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelações interpostos para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É o voto.

Belém/PA,

data

e

hora

registradas

pelo

sistema.

Desembargador

ROBERTO

GONÇALVES

DE

MOURA

Relator

Belém, 12/09/2024